Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712225-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 2/5/22 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 122950161 do processo no 0707439-80.2022.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora